Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO FORMAL DA PESSOA JURÍDICA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NULIDADE ABSOLUTA DA CITAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por VIDEIRA COMÉRCIO DE VINHOS LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, que acolheu os embargos opostos por READY BEEF COMÉRCIO DE CARNES LTDA – EPP, por sua sucessora Maria Roseli Cassano Borella, para declarar a nulidade da citação da pessoa jurídica, extinta anteriormente ao ajuizamento da ação, e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que constituíra o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, constatada a extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação, a citação posterior pode ser convalidada ou enseja nulidade absoluta; (ii) estabelecer se é possível oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial para inclusão da sócia da empresa extinta no polo passivo, à luz dos princípios da cooperação e da primazia do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção formal da pessoa jurídica ré, regularmente registrada na Junta Comercial antes do ajuizamento da ação, implica a perda de sua capacidade de ser parte, tornando inexistente a relação processual desde a origem.
4. A citação realizada após a extinção da empresa, recebida por terceiro estranho e em endereço desativado, é nula de pleno direito, impedindo a formação válida do processo e contaminando todos os atos subsequentes, inclusive a sentença constitutiva do título executivo.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que, inexistindo capacidade processual da parte ré no momento da propositura da demanda, não há possibilidade jurídica de substituição ou sucessão processual, tampouco de emenda da inicial para inclusão de sócios, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.
6. Os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da economia processual não autorizam a convalidação de relação processual inexistente ab initio, pois não se trata de mero vício sanável, mas de nulidade absoluta decorrente da ausência de pressuposto processual de existência.
7. A interrupção da prescrição somente se opera com a citação válida do réu. Como a ação foi proposta contra ente jurídico já extinto, a citação nula não possui o condão de interromper validamente o curso do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A citação de pessoa jurídica formalmente extinta antes do ajuizamento da ação é absolutamente nula e impede a constituição válida da relação processual.”; “2. A ausência de capacidade para ser parte impede a aplicação dos institutos da emenda da inicial, substituição ou sucessão processual.”; “3. A nulidade da citação realizada contra pessoa jurídica extinta contamina todos os atos subsequentes e impede a interrupção da prescrição.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 45, 70, 110, 240, §1o, 321, 338, 485, VI; CC, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1792481/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2586772/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024; TJDFT, Acórdão 1892484, 0704283-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 29.07.2024; TJDFT, Acórdão 1766355, 0718804-05.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJe 24.10.2023;TJDFT, Acórdão 1629523, 0718362-05.2021.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 13.10.2022, DJe 08.11.2022; TJDFT, Acórdão 1724141, 0725553-70.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.06.2023, DJe 12.07.2023.